Tribunal: TJDFT
Processo: 0702699-48.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS LeilaArlanch Gabinete da Desa. Leila Arlanch Número do processo: 0702699-48.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GISLENE APARECIDA GONCALVES DE ANDRADE AGRAVADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por GISLENE APARECIDA GONCALVES DE ANDRADE contra decisão proferida pelo Juiz da 23a Vara Federal Cível da SJDF no mandado de segurança no 1071102-16.2022.4.01.3400, interposto contra ato do PRESIDENTE DA JUNTA DO CONSELHO DE RECURSOS DA PREVIDENCIA SOCIAL (CRPS). Intimada a parte agravante para, no prazo de 5 (cinco) dias, manifestar-se sobre a competência desta egrégia Corte, sob pena de não conhecimento do recurso (ID 43204704), esta quedou-se inerte, não atendendo à determinação judicial (ID 43685544). Decido. Impende ao relator do agravo de instrumento, nos termos do art. 932, inciso III, do CPC, não conhecer do recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. O presente recurso não merece ser admitido porquanto a decisão agravada foi proferida pelo Juiz da 23a Vara Federal Cível da Seção Judiciaria do Distrito Federal, não sendo este egrégio Tribunal competente para análise do agravo de instrumento interposto, nos termos do art. 1.016 do Código de Processo Civil Por todo o exposto, ante a ausência de pressuposto objetivo de admissibilidade, NÃO CONHEÇO do agravo de instrumento, com fundamento nos artigos 932, III, e 1.016, caput do Código de Processo Civil. Intimem-se e publique-se. Comunique-se. Brasília/DF, fevereiro de 2023. Desembargadora LEILA ARLANCH Relatora